Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734611-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE (TEMA 871). RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.274.466/SC, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários” (Tema 871). 2. Na hipótese, a execução tramita desde 2003 e o executado, ora agravante, não indica onde estão os bens passíveis de penhora e o seu valor. Logo, além de ter dado causa à penhora, ainda omitiu o valor que entende valer tais bens. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 95 do mesmo diploma legal, sustentando que houve equívoco na aplicação do Tema 871 do STJ, pois no entendimento firmado no repetitivo a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, enquanto na presente hipótese a perícia foi requerida pelo exequente. Pugnam, assim, para que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seja imputada ao recorrido, porquanto foi ele quem requereu em juízo a realização da perícia para avaliação dos bens de valor artístico penhorados. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 95 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.274.466/SC (Tema 871), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: ““na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código Adjetivo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030